Tribunal: TJES
Processo: 5006229-14.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL/EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. TEORIA DA IMPREVISÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por LIQUIPORT TERMINAL PORTUÁRIO S.A. contra acórdão que negou provimento ao seu recurso e deu provimento ao recurso de VPORTS AUTORIDADE PORTUÁRIA S.A., para redefinir a base de cálculo e majorar honorários sucumbenciais, sob alegação de omissão quanto à tese de erro essencial (vício de consentimento) e obscuridade quanto à verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar autonomamente a tese de erro essencial em relação à teoria da imprevisão; (ii) estabelecer se há obscuridade quanto à base de cálculo e ao percentual dos honorários advocatícios fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrenta de forma suficiente a controvérsia ao afirmar que as condições geológicas do terreno eram conhecidas ou plenamente cognoscíveis pela parte autora à época da contratação, afastando a imprevisibilidade.

A rejeição da teoria da imprevisão implica, logicamente, o afastamento da tese de erro essencial, pois este exige percepção equivocada não identificável por diligência ordinária.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo inadequados para modificar o convencimento judicial sobre fatos e provas.

O julgado aplica corretamente o art. 421-A do Código Civil, reconhecendo a presunção de paridade e a intervenção mínima nos contratos, bem como a força obrigatória das cláusulas pactuadas.

A pretensão revisional é afastada também em razão da vedação ao comportamento contraditório, diante da anuência contratual e da exploração prolongada da área.

Não há obscuridade na fixação dos honorários, pois o acórdão adota o proveito econômico obtido pela parte vencedora como base de cálculo, conforme art. 85, § 2º, do CPC e o Tema 1.076 do STJ.

O proveito econômico é mensurável e corresponde ao valor que a autora pretendia reaver na ação de repetição de indébito julgada improcedente.

A oposição dos embargos para fins de prequestionamento não configura, por si só, caráter protelatório, afastando a aplicação de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A inexistência de fato imprevisível afasta simultaneamente a configuração de erro essencial como vício de consentimento. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. 3. O proveito econômico obtido pela parte vencedora constitui base de cálculo prioritária para fixação de honorários sucumbenciais quando mensurável. 4. A intervenção judicial em contratos empresariais é excepcional, prevalecendo a autonomia privada e a alocação de riscos pactuada. 5. A oposição de embargos para fins de prequestionamento não enseja multa sem demonstração de intuito protelatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2º, e 85, § 2º; CC, arts. 138, 139 e 421-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.076; TJES, ED em Apelação nº 0000381-86.2018.8.08.0031, Rel. Heloisa Cariello, j. 27.02.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006229-14.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LIQUIPORT VILA VELHA S.A e outros

APELADO: COMPANHIA DOCAS DO ESPIRITO SANTO CODESA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL/EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. TEORIA DA IMPREVISÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por LIQUIPORT TERMINAL PORTUÁRIO S.A. contra acórdão que negou provimento ao seu recurso e deu provimento ao recurso de VPORTS AUTORIDADE PORTUÁRIA S.A., para redefinir a base de cálculo e majorar honorários sucumbenciais, sob alegação de omissão quanto à tese de erro essencial (vício de consentimento) e obscuridade quanto à verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar autonomamente a tese de erro essencial em relação à teoria da imprevisão; (ii) estabelecer se há obscuridade quanto à base de cálculo e ao percentual dos honorários advocatícios fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrenta de forma suficiente a controvérsia ao afirmar que as condições geológicas do terreno eram conhecidas ou plenamente cognoscíveis pela parte autora à época da contratação, afastando a imprevisibilidade.

A rejeição da teoria da imprevisão implica, logicamente, o afastamento da tese de erro essencial, pois este exige percepção equivocada não identificável por diligência ordinária.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo inadequados para modificar o convencimento judicial sobre fatos e provas.

Não há obscuridade na fixação dos honorários, pois o acórdão adota o proveito econômico obtido pela parte vencedora como base de cálculo, conforme art. 85, § 2º, do CPC e o Tema 1.076 do STJ.

O proveito econômico é mensurável e corresponde ao valor que a autora pretendia reaver na ação de repetição de indébito julgada improcedente.

A oposição dos embargos para fins de prequestionamento não configura, por si só, caráter protelatório, afastando a aplicação de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A inexistência de fato imprevisível afasta simultaneamente a configuração de erro essencial como vício de consentimento. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. 3. O proveito econômico obtido pela parte vencedora constitui base de cálculo prioritária para fixação de honorários sucumbenciais quando mensurável. 4. A intervenção judicial em contratos empresariais é excepcional, prevalecendo a autonomia privada e a alocação de riscos pactuada. 5. A oposição de embargos para fins de prequestionamento não enseja multa sem demonstração de intuito protelatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2º, e 85, § 2º; CC, arts. 138, 139 e 421-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.076; TJES, ED em Apelação nº 0000381-86.2018.8.08.0031, Rel. Heloisa Cariello, j. 27.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do relatório, trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
LIQUIPORT TERMINAL PORTUÁRIO S.A.
contra o v. acórdão (ID 18378484) que, à unanimidade, negou provimento ao recurso da ora Embargante e deu provimento ao recurso da Embargada,
VPORTS AUTORIDADE PORTUÁRIA S.A.
, para redefinir a base de cálculo dos honorários sucumbenciais e proceder à sua majoração recursal.

Em suas razões (ID 18730549), a Embargante sustenta, em síntese, a existência de vícios de omissão e obscuridade no julgado. Argumenta que o acórdão quedou-se silente quanto à análise autônoma da tese de erro essencial (vício de consentimento) em relação à teoria da imprevisão. No que tange aos honorários advocatícios, aponta obscuridade quanto à base de cálculo adotada e ao percentual final total fixado, pleiteando o saneamento dos vícios para fins de prequestionamento e concessão de efeitos infringentes.

Intimada, a Embargada apresentou Contrarrazões (ID 18889412) pugnando pela rejeição do recurso e aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Pois bem,

inicialmente a
embarg
ante sustenta que o julgado incorreu em omissão ao não analisar, de forma autônoma e pormenorizada, a tese de "erro essencial" como vício de consentimento (art. 138 e 139 do Código Civil), limitando-se a abordar a Teoria da Imprevisão.

Contudo, da leitura atenta do acórdão embargado, verifica-se que a prestação jurisdicional foi entregue de forma completa e suficiente. O Acórdão se baseia na premissa fática de que a natureza do terreno e a existência de formações rochosas eram circunstâncias conhecidas ou plenamente conhecíveis pela autora da demanda no momento da licitação e da subsequente assinatura do contrato de arrendamento.

Ao decidir que não houve fato imprevisível, o v.acórdão rechaçou a tese de erro essencial, pois a configuração do vício de consentimento exige que a falsa percepção da realidade não fosse perceptível por pessoa de diligência normal. O que se depreende da pretensão da embargante, em verdade, é o nítido propósito de
rediscussão da matéria
, utilizando-se da via estreita dos aclaratórios para tentar modificar o convencimento do julgador sobre a ciência prévia das condições da área "VIX01". A insurgência contra a interpretação dada aos fatos e às provas deve ser veiculada pela via recursal adequada, não se prestando os embargos para o rejulgamento da causa.

A propósito,

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGADA OMISSÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR.
VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO.
PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a procedência de ação monitória, sob a alegação de ocorrência de omissão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar as teses de inadequação da via monitória e de ocorrência de força maior. III. RAZÕES DE DECIDIR 3
. Os embargos de declaração são um recurso de fundamentação vinculada, destinados a sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou para corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. 4. Inexiste omissão quando as questões tidas por omissas, pois a adequação da prova escrita para o rito monitório e a tese de força maior foram expressa e suficientemente enfrentadas no acórdão recorrido.
5. A argumentação da embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza o manejo dos embargos de declaração. 6. A ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC impede o acolhimento dos aclaratórios, ainda que opostos para fins de prequestionamento. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (CPC), arts. 700, 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: TJES, Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO, 0000381-86.2018.8.08.0031, Relatora: HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/02/2024; TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, 5012497-59.2023.8.08.0000, Relator: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2024; TJES, Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL, 5003274-82.2023.8.08.0000, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 04/04/2025.”

No que tange à alegada omissão sobre o regime jurídico contratual, o acórdão observou o princípio da autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos, em estrita observância às recentes alterações trazidas pela Lei de Liberdade Econômica. Conforme restou consignado no
decisum
:

“
Em observância ao disposto no art. 421-A do Código Civil, os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos, sendo a intervenção judicial excepcional e limitada. No caso concreto, a distribuição de riscos operacionais e geológicos foi estabelecida no certame licitatório, devendo prevalecer o princípio da intervenção mínima.”

Portanto, não há que se falar em vício de fundamentação. O tribunal reconheceu que a pretensão revisional da Liquiport esbarrava na proibição do comportamento contraditório, uma vez que a empresa anuiu com os termos contratuais e explorou a área por longo período antes de judicializar a questão.

Ademais, acerca da obscuridade arguida sobre a verba sucumbencial, o acórdão seguiu a ordem de preferência estabelecida no art. 85, § 2º, do CPC e a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 1.076).

O julgado foi estabeleceu que, em se tratando de ação de repetição de indébito julgada improcedente, o
proveito econômico
da parte ré é perfeitamente mensurável: corresponde ao valor exato que a autora pretendia reaver e que a ré logrou êxito em não pagar. Transcrevo o trecho pertinente:

"O proveito econômico obtido pela ré é o valor correspondente ao montante que deixou de ser pago a título de repetição de indébito, sendo esta a base de cálculo prioritária para a fixação dos honorários advocatícios, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ."

Reitero que a fixação sobre o valor da causa é subsidiária e só se aplica quando não for possível mensurar o proveito econômico, o que não ocorre na hipótese presente, onde a pretensão inicial era liquidável e direta. Inexistente, portanto, qualquer obscuridade ou contradição neste ponto.

Por fim, analiso o pedido formulado pela Vports em sede de contrarrazões para aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Embora os embargos tenham sido rejeitados, o exercício do direito de recorrer, visando o prequestionamento de teses para as instâncias superiores, não configura, por si só, má-fé processual ou intuito manifestamente protelatório. Não restaram demonstrados os requisitos subjetivos e objetivos para a aplicação da penalidade, razão pela qual
indefiro o pedido de multa
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, por não vislumbrar a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo incólume o acórdão fustigado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

10ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL - PERÍODO DE 15 A 19 DE JUNHO DE 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

VOGAL

16/06/2026